Tribunal: TJES
Processo: 5003712-95.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003712-95.2026.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VALMIR COSTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003712-95.2026.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
VALMIR COSTA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO NÃO ATENDIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos faturados após o pedido de desligamento da unidade consumidora (julho de 2025), determinar a exclusão/retificação do apontamento restritivo e condenar a recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a concessionária incorreu em falha na prestação do serviço ao não efetivar o desligamento da energia elétrica após solicitação do consumidor; (ii) saber se houve excludente de responsabilidade por suposta culpa exclusiva do consumidor ante a alegação de falta de acesso ao medidor; (iii) saber se estão configurados os danos morais decorrentes das cobranças posteriores e da consequente negativação; e (iv) saber se é adequado e proporcional o
quantum
indenizatório fixado na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, com responsabilidade objetiva da recorrente, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A tese recursal de ausência de ilicitude pautada na suposta falta de acesso ao medidor (Art. 30, I, da Resolução 1000/2021 da ANEEL) não se sustenta. A concessionária não demonstrou ter notificado o recorrido sobre o aludido óbice ou agendado diligência para efetivar o desligamento, ônus que lhe competia ante a inversão probatória aplicável.

4. Inexistindo prova documental de excludente de responsabilidade, a inércia da prestadora de serviço após a solicitação formal e inequívoca de rescisão cessa a responsabilidade do consumidor pelo consumo futuro. Consequentemente, as faturas emitidas posteriormente tornam-se indevidas, e a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito por tais débitos configura conduta abusiva e ilícita.

5. O dano moral decorrente de inscrição indevida ou de manutenção irregular em cadastro de inadimplentes é presumido, dispensando prova do abalo psicológico. O valor arbitrado pelo juízo de origem a título de dano moral, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) encontra-se em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, revelando-se proporcional e razoável às circunstâncias fáticas, não havendo que se falar em redução.

6. Nesta senda, denota-se que a sentença proferida pelo juízo a quo analisou com acuidade as provas constantes dos autos e aplicou corretamente o direito à espécie, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários de sucumbência, ante a ausência de causídico constituído pelo recorrido.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)